Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDÉBITO. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA DO HOSPITAL. SPC SERASA. DANO MORAL.
1. A falha na prestação do serviço está caraterizada pela ausência de informação (CDC 6o, III) da revogação das autorizações anteriormente concedidas e da recusa de cobertura aos demais procedimentos médicos.

2. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa.